Tribunal: TJMT
Processo: 0008297-54.2019.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008297-54.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 014.226.721-07 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - CPF: 034.170.121-12 (ADVOGADO), PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (VÍTIMA), PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (REPRESENTANTE), CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 15.866.494/0001-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NARRATIVAS SEGURAS E CONSISTENTES DA VÍTIMA – DEPOIMENTOS DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA –NEGATIVA DE AUTORIA DISSOCIADA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – JULGADO DO TJMT – PENA-BASE – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – CONDUTA DO AGENTE - ULTRAPASSA AS CARACTERÍSTICAS ÍNSITAS AO TIPO PENAL – ARESTO DO STJ – PENA-BASE MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa”
(TJMT, N.U 0004791-70.2019.8.11.0064).

A premeditação do apelante, extraída da utilização de um

caminhão com placas adulteradas e documentos falsos, em nome de terceira pessoa que possuía cadastro na empresa, de modo a dificultar a sua identificação e localização da carga, constitui fundamentação idônea para depreciar a culpabilidade,
“tendo em vista que a apreciação negativa de tal vetor revela que a conduta praticada pelo agente ultrapassa as características ínsitas ao tipo, [...] a evidenciar a maior censurabilidade da conduta do agente.”

“foi corretamente negativada, tendo em vista que a apreciação negativa de tal vetor revela que a conduta praticada pelo agente ultrapassa as características ínsitas ao tipo, [...] a evidenciar a maior censurabilidade da conduta do agente.”
(STJ, HC n. 517.114/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008297-54.2019.8.11.0064 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 695917), que o condenou por estelionato a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de indenização por dano material em 48.455,40 (quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinto reais e quarenta centavos) - art. 171,
caput
, do CP – (ID 138738696 – fls. 408/417).

A apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) inexiste fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena-base.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução das penas (ID 141748748).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 143952166).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Estelionato –– Condenação – Irresignação defensiva: Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Inviabilidade – Provas robustas da materialidade e autoria do crime tipificado no artigo 171, do CP. Alternativamente: Aplicação da pena-base no mínimo legal – Inadmissibilidade – Existência de circunstância judicial desfavorável ao réu. Pelo desprovimento do recurso.”
(Jose Norberto De Medeiros Junior, procuradora de Justiça – ID 144378655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de julho de 2019, no interior da empresa Andali Operações Industriais, anexa ao porto da ALL, localizada na BR-163, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO, agindo com animus lucri faciendi, obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, consistente em um carregamento de 37.000 Kg de fertilizantes, avaliado em R$ 48.455.40 (quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), conforme acervo documental de fl. 60, em prejuízo da empresa Padrão Transportes Ltda, induzindo e mantendo em erro, mediante artifício e ardil, a vítima Matheus de Vasconcelos. [...]

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso inquérito policial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora signatária, oferece a presente DENÚNCIA contra CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO, como incurso nas sanções do art. 171, caput, do Código Penal, requerendo seja recebida e autuada a presente denúncia, [...]”
(Janine Barros Lopes, promotora de Justiça – ID 138738194).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Pois bem, no caso em julgamento, observo que a materialidade do crime de estelionato que está em apuração nesta ação, é confirmada pelos boletins de ocorrência de págs. 07/11 e 12/13, relatório policial de págs. 18/20, termo de exibição e apreensão de pág. 27, documentos de págs. 36/41, auto de avaliação indireta de pág. 66, prints da conversa do WhatsApp de págs. 170/179, cópia das CNH’s de págs. 180 e 185, todos documentos constantes no ID 56941311, bem como, pelas mídias das câmeras de seguranças da empresa onde foi realizado o carregamento, acostadas no ID 56941207 e pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

Por seu turno, a autoria também restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, que é suficiente para sustentar a condenação do réu na prática do crime de estelionato, pois ficou demonstrado que ele obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, consistente em uma carga de fertilizantes, mediante meio ardil, pois foi utilizado um caminhão com placas adulteradas e documentos falsos, em nome de terceira pessoa, em prejuízo da Empresa Padrão Transportes, induzindo e mantendo em erro a vítima Matheus de Vasconcelos. [...]

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, a meu ver, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu, na prática do crime de estelionato, tendo em vista o teor dos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e em Juízo, especialmente da vítima Matheus, que ao ser ouvido em Juízo, narrou com precisão de detalhes como os fatos ocorreram e foi enfático em afirmar que o réu obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, consistente em uma carga de fertilizantes, mediante meio ardil, pois foi utilizado um caminhão com placas adulteradas e documentos falsos, em nome de terceira pessoa, no caso, o motorista Odilar Bruno Vivian, que na época dos fatos, estava em outra cidade, em prejuízo da Empresa Padrão Transportes, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal, não havendo o que se falar em absolvição e sequer no reconhecimento da tentativa, pois houve o efetivo carregamento da carga de fertilizantes, que inclusive não foi recuperada.

Convém destacar ainda que, em que pese a versão apresentada pelo réu em sede inquisitorial, de que uma pessoa de nome Odilar pediu para que ele fosse até a Transportadora Padrão, para buscar umas notas referente a uma viagem e, como estava ocupado, não pode ir, ocasião em que pediu para um mototáxi ir buscar os referidos documentos, a meu ver, não merece acolhimento, pois essa versão ficou restrita somente a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o pleito absolutório perseguido, ao contrário disso, sob minha ótica, as provas constantes nos autos apontam para a procedência integral da presente demanda penal, conforme explanado alhures, aliado ao fato de que, ainda em sede inquisitorial (pág. 234 – ID 56941311), a vítima Matheus informou que na data do carregamento, o motorista Odilar estava na cidade de Bagé/RS, efetuando um carregamento com destino à cidade de Imperatriz/MA, além do mais, se a versão apresentada pelo réu realmente fosse verdadeira, diante da sua impossibilidade de ir até a transportadora, por qual motivo a própria pessoa que lhe pediu o favor, já não chamou o mototáxi, ao invés do acusado, o qual inclusive foi reconhecido pelo mototaxista Nelson.

Ademais, insta destacar também que, no momento da abordagem policial, foi localizado com o réu uma bolsa contendo diversos itens, dentre eles, duas placas de semirreboque, as quais, segundo o acusado, pertenciam a um veículo adquirido por ele, junto à pessoa do despachante Rafael, contudo, mais uma vez, a versão padece de credibilidade, pois restou demonstrado nos autos, que as referidas placas pertenciam a dois semirreboques, que são “sucatas” e deveriam ter sido “baixados” junto ao Detran, conforme bem asseverou a testemunha Edson, fato que corrobora com as declarações prestadas pelo policial civil Nelson, que afirmou em Juízo que as mencionadas placas apreendidas em posse do acusado, pertenciam a uma empresa idônea e eram colocados em caminhões, para dar a aparência legal e depois do carregamento, eram retirados e então desapareciam com a carga, demonstrando assim, o modus operandi do acusado e dos demais envolvidos na prática ilícita, além do mais, foi apreendido ainda com o acusado, uma chave de caminhão Volvo, cujo veículo é compatível com o caminhão utilizado no carregamento dos fertilizantes.

Saliento ainda que, não há que se falar em absolvição do acusado, em razão dele não ter realizado o efetivo carregamento dos fertilizantes, conforme requereu a defesa técnica nas derradeiras alegações, pois restou demonstrado nos autos, que foi outro indivíduo que compareceu na Empresa Andali para realizar o carregamento, contudo, entendo que o réu participou ativamente da prática delitiva, mantendo contato via aplicativo WhatsApp, com o colega da vítima Matheus, onde ele utilizou-se do numeral telefônico (46) 9-9135-3344, cujo chip encontrava-se inserido em um dos aparelhos telefônicos apreendidos com o acusado, no momento da abordagem policial, consoante se denota do contido no boletim de ocorrência de págs. 07/11 – ID 56941311, além do mais, a carta frete relacionada à carga de fertilizantes subtraída, foi entregue ao acusado, demonstrando assim, mais uma vez, a sua participação na prática delitiva.

Neste norte, consigno que, apesar do réu não ter praticado na íntegra a conduta descrita na exordial acusatória, sob minha ótica, no presente caso, é desnecessária a aplicação do contido no art. 384, do CPP e nem do contido no art. 383, do CPP, posto que não há que se falar em definição jurídica diversa ao fato, tendo em mira que as condutas efetivamente praticadas pelo réu, foram devidamente narradas na denúncia e versam sobre o crime de estelionato consumado. [...]

Isto posto com arrimo nos fundamentos acima descritos e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu Cristiano de Souza Sobrinho, brasileiro, convivente, natural de Poxoréu/MT, nascido em 03/09/1986, portador do RG 1996710-1 SSP/MT e CPF 014.226.721-07, filho de José João Sobrinho e de Geci de Souza Sobrinho, residente na Rua Gino Correa da Silva, nº 296, Bairro Jardim Nova Era, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime descrito no art. 171, “caput”, do Código Penal.

A Lei Penal atribui para o crime estelionato, a pena de reclusão de 01 (um) a 05 (cinco) anos, e multa. Verificando as condições do acusado e do crime, bem como, atento ao que determina o art. 68, do Código Penal e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em desfavor do réu, pois ele premeditou a prática delitiva, posto que foi utilizado um caminhão com placas adulteradas e documentos falsos, em nome de terceira pessoa, de modo a dificultar a sua identificação e localização da carga. Antecedentes – Não possui. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não existem elementos suficientes para se aquilatar. Motivos – Não restaram demonstrados. Circunstâncias – Entendo que são inerentes ao fato. Consequências – A meu ver, foram graves, porém, deixo de valorar de forma negativa em desfavor do acusado, pois o prejuízo da vítima é inerente ao tipo penal, além do mais, entendo que nesse caso em específico, a fiança depositada pelo réu, deverá ser o suficiente para ressarcir o prejuízo causado. Comportamento da Vítima – Entendo que não contribuiu para a atividade criminosa. Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a sua culpabilidade, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da penabase, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 04 (quatro) anos (48 meses), que divididos por 8, resulta em 06 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. No caso inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, causas de diminuição ou aumento de pena. Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda. No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel”), fixo a pena em 18 (dezoito) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa. Sendo assim, condeno em definitivo o réu Cristiano de Souza Sobrinho, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias multa fixados no mínimo legal. No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição da pena de acordo com o art. 44, do Código Penal, portanto, substituo a pena imposta por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.”

(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 138738696)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 138738194), Auto de Avaliação Indireta (ID 138738194)

e Notas Fiscais (ID 138738194), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Nelson de Souza Neto, investigador de Polícia (ID 138738194– fls. 31/33), Lauro Evaner Correa, investigador de Polícia (ID 138738194 – fls. 35), Edson Cristiano Vicente, vítima (ID 138738194– fls. 36), Matheus de Vasconcelos, vítima (ID 138738194 – fls. 40/41) e o apelante (ID 138738194 – fls. 50/52).

Em Juízo, foram ouvidos Nelson de Souza Neto, Edson Cristiano Vicente, Matheus de Vasconcelos, Lauro Evaner Correa e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 138738197).

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima Matheus de Vasconcelos, supervisor de logística da empresa Andali Operações Industriais, tanto na fase policial como sob o crivo do contraditório, corroborada pelos depoimentos de Nelson de Souza Neto e Lauro Evaner Correa, investigadores de Polícia, são seguras e consistentes no sentido de que: 1) “
um suposto motorista
” entrou em contato com a empresa, via aplicativo Whatsapp, pelo número (46) 9135-3344, para transportar uma carga de fertilizantes para o Município de Guarantã do Norte, apresentando os documentos do caminhão trator Volvo FH 440, placa MLD-3199 e dos reboques placa MWE-1069 e MWC-6015, bem como de a fotografia da carteira de habilitação em nome de Odilar Bruno Vivian, que já possuía cadastro na referida empresa; 2) o “suposto motorista”, até então identificado como Odilar Bruno Vivian, verbalizou que não poderia ir ao estabelecimento comercial

para retirar a ordem de carregamento e carta frete, enviando um moto-taxista até o local; 3) a vítima [Matheus de Vasconcelos] entregou a documentação à Nelson José Casseb [moto-taxista], ao passo que os agentes policiais passou a segui-lo; 4) no momento que CRISTIANO SOUZA SOBRINHO [apelante] recebeu a carta frete das mãos do moto-taxista [Nelson José Casseb], os policiais o abordaram, de modo que na busca pessoal encontraram

vários documentos pessoais em nome de outras pessoas, 5 (cinco) carteiras de habilitação, sendo 3 (três) em seu nome [com dados diferentes], 2 aparelhos celulares, sendo que em um deles estava o chip, cujo número 46 - 9135-3344, correspondia ao que manteve contato com a empresa e requereu o transporte de carga, além de 2 (duas) placas novas de veículo (NCA-1724 e NCA-1244), ambas com lacres novos, uma pasta com vários papéis e uma chave de um caminhão Volvo; 5) a carga de 37.000kg (trinta e sete mil quilos) de fertilizantes, avaliada indiretamente em R$ 48.455,40 (quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinto reais e quarenta centavos) não foi recuperada.

A versão do apelante, no sentido de que foi induzido por Odilar Bruno Vivian para que
“fosse até a Transportadora Padrão, para buscar umas notas referente a uma viagem”,
afigura-se inverossímil. Isso porque, CRISTIANO SOUZA SOBRINHO [apelante] manteve contato via aplicativo WhatsApp, com a vítima Matheus de Vasconcelos,
“onde ele utilizou-se do numeral telefônico (46) 9-9135-3344, cujo chip encontrava-se inserido em um dos aparelhos telefônicos apreendidos com o acusado, no momento da abordagem policial [...]além do mais, a carta frete relacionada à carga de fertilizantes subtraída, foi entregue ao acusado, demonstrando assim, mais uma vez, a sua participação na prática delitiva,”
como bem consignado pelo juízo Singular (João Francisco Campos de Almeida – ID 138738696).

Frise-se, que foi localizado com o apelante uma bolsa contendo diversos itens, dentre eles, uma chave de caminhão Volvo, cujo veículo é compatível com o caminhão utilizado no carregamento dos fertilizantes e duas placas de dois semirreboques, que são “sucatas” e deveriam ter sido “baixados” junto ao Detran, consoante depoimento de Edson Cristiano Vicente (Relatório de Mídias - ID 138738197).

Na essência, infere-se que o apelante obteve vantagem pessoal indevida ao passo que a vítima suportou prejuízo financeiro [R$ 48.455,40], a justificar sua condenação por estelionato.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa”
(N.U 0004791-70.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 11.3.2020)

Assim sendo, a responsabilização penal da apelante deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase o juízo Singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, ao valorar negativamente a culpabilidade.

A premeditação do apelante, extraída da utilização de um

caminhão com placas adulteradas e documentos falsos em nome de terceira pessoa [Odilar Bruno Vivian] que possuía cadastro na empresa [Andali Operações Industriais], de modo a dificultar a identificação e localização da carga, constitui fundamentação idônea para depreciar a culpabilidade,
“tendo em vista que a apreciação negativa de tal vetor revela que a conduta praticada pelo agente ultrapassa as características ínsitas ao tipo, [...] a evidenciar a maior censurabilidade da conduta do agente.”
(STJ, HC n. 517.114/SP, Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado - 19/12/2019)

Por efeito, mantém-se a pena-base fixada pelo juiz da causa em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, torna-se a pena-base em provisória [1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa].

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena, de modo que a totalizar a pena final em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, conforme fixado pelo próprio Juízo singular, em regime aberto, mentida a substituição da pena por duas restritivas de direitos.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023